Tribunal: TJPA
Processo: 0801174-15.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801174-15.2021.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO

APELADO: PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO, LIDIANE LEAL ALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS. RÉU SURPREENDIDO DE POSSE DA
RES FURTIVA
. PENA. REDIMENSIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria ilícita atribuída ao apelante. Consoante se extrai, as vítimas não titubeiam quanto à identificação do réu como um dos autores do crime de roubo, repassando, inclusive, peculiaridades de suas compleições físicas, como altura, tatuagem no braço e tipo de corte de cabelo, com relâmpago feito à navalha. As vítimas, ademais, descrevem minúcias acerca da atuação do recorrente na conduta ilícita, com aquele que agira com maior violência e ameaça, empreendida pelo uso de arma de fogo, cujo artefato chegou a apontar e engatilhar contra a cabeça do sobrinho de uma das vítimas, após tê-lo identificado como militar da Marinha. A robustecer tais declarações, deve-se pontuar que o réu foi preso em flagrante delito, ainda no dia dos fatos, em via pública, de posse do veículo subtraído.

2. A perda patrimonial, ainda que elementar do crime de roubo, pode ser empregada para avaliação negativa das “consequências do crime”, desde que considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. Na espécie, as consequências do crime pesam contra o recorrente, em face do prejuízo significativo à vítima.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. TESE ACOLHIDA. PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS INDICATIVAS DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA PELO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO INDIVIDUAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA NO QUE TANGE À CORRÉ. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da prova cotejada, não há como negar a autoria delitiva imputada ao réu, havendo provas suficientes a este respeito, a ponto de reformar o
decisum
singular para a responsabilização penal do recorrido pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Colhe-se que o réu assume a propriedade das substâncias ilícitas encontradas, tanto na “maconha” como da “cocaína”. Além disso, não refuta a descoberta da balança de precisão no interior da residência, a qual, inclusive, assume ter se utilizado. Alega, todavia, que a droga seria destinada a seu consumo pessoal, dada sua condição de usuário.

3. As nuances do caso concreto, no entanto, tornam induvidosa a prática da traficância. A versão defensiva de insuficiência de provas queda-se diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de maneira apta e indene de dúvidas, a traficância desempenhada pelo recorrido.

4. Todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa a variedade das substâncias ilícitas (“maconha” e “cocaína”); as condições de acondicionamento em “petecas” da substância mais nociva, típicas de atividade de venda; bem como a quantidade do material ilícito, no caso, 12,8g (doze gramas e oito miligramas) de “cocaína” e 114,6g (cento e quatorze gramas e seis miligramas) de “maconha”, que não se revela ínfima, mas considerável, e absolutamente incompatível com a alegação de mero consumo pessoal.

5. Embora não tenha havido notícia anterior do envolvimento do réu com a traficância ilícita e, não tenha sido ele surpreendido em ato de venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar” e “ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à hipótese em apreço.

6. A conclusão que se chega no tocante à corré, no entanto, difere, porquanto observada mácula desde a efetivação de sua abordagem pessoal pelos policiais. A que se pode notar, a prisão da citada ré não restou bem esclarecida nos autos, referindo-se os agentes militares, ligeiramente, a ligações que noticiavam o fato de que a ré estaria transportando drogas da residência do recorrente para outro local. Ocorre que a ré foi surpreendida em via pública, e apenas foi efetivada sua abordagem após ter se identificado como companheira de Patrick, e pelo fato de que fazia uso de tornozeleira eletrônica.

7. A conclusão absolutória de ilicitude de prova, revela-se em todo procedente, de vez que não observada na hipótese fundadas razões, ou a realização de investigações prévias atinentes à prática pela ré da traficância.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter o édito absolutório no tocante à apelada Lidiane Leal Alves; e, condenar o réu PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO, como incurso no tipo penal do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento à insurgência ministerial,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Patrick de Oliveira Pinheiro
e o
Ministério Público do Estado do Pará
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID 13321815), que condenou o acusado em epígrafe, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa; bem como o absolveu, assim como à ré
Lidiane Leal Alves,
da prática criminosa tipificada no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento da dicção do art. 386, inciso II, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13321564) que, na data de 08/08/2021, por volta das 06h00min, o acusado
Patrick de Oliveira Pinheiro
, na companhia de outros três elementos não identificados, munidos de arma de fogo, adentraram ao sítio da vítima Dário dos Santos Martins Júnior e subtraíram 01 (uma) televisão, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro, 08 (oito) celulares e em seguida fugiram em um veículo Fiat Palio Week ELX Flex, ano 2009/2009, Cor verde, Placa JVR-3A14, Renavam 001231160650, Chassi 9BD17301M94264916, pertencente à vítima e seus familiares, deixando-os privados da liberdade.

Ato contínuo, após o assalto, por volta das 07h, a vítima Dário Júnior procurou a polícia militar e informou sobre o crime que havia acabado de acontecer, bem como relatou que estava rastreando um dos aparelhos celulares subtraídos, demonstrando a localização no Município de Marituba-PA. De posse de tais informações, os policiais empreenderam diligências, ocasião em que avistaram o veículo supracitado conduzido pelo réu PATRICK, trazendo como carona Ana Karoline Darias Costa, Heliene Ribeiro dos Santos e uma criança, a qual foi entregue para seus avós. Na ocasião, questionado o acusado quanto a procedência do veículo, bem como quanto aos bens subtraídos, PATRICK declinou que levaria o veículo para o “patrão”, não fornecendo maiores informações quanto os bens roubados.

Acrescenta a incoativa que PATRICK levou a equipe de policiais até a sua residência e ali autorizou a entrada da guarnição, sendo que, em revista ao quintal do imóvel, embaixo de uma telha, foram encontradas uma porção pequena de entorpecente semelhante a “Maconha”, envolta de papel filme transparente e uma porção média de entorpecente semelhante a “Maconha”, envolta de papel filme transparente. No interior da residência também foi encontrada mais 01 (uma) balança de precisão, tendo PATRICK confirmado que o entorpecente lhe pertencia.

Aduz, ainda, a denúncia, que, ao saírem da residência, caminhava pela mesma rua a companheira de PATRICK, a apelada
Lidiane Leal Alves,
fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Ao ser realizada a abordagem e a revista pessoal da ré, fora encontrada sob sua posse uma embalagem plástica lacrada com esparadrapo contendo oito porções pequenas de substância entorpecente semelhante a “Cocaína” embaladas em sacos plásticos transparentes enrolados todos com fio na cor branca.

Em
razões recursais
(ID 13321828), o representante do
Parquet
de 1º grau pugna pela reforma da sentença absolutória relativa ao delito do art. 33, da Lei 11.343/2006, imputado a Patrick de Oliveira Pinheiro e à Lidiane Leal Alves. Aduz o RMP que autoria do crime de tráfico de drogas restou patente nos autos, a partir da prova técnica e dos depoimentos testemunhais.

Salienta que a sentença laborou em equívoco ao considerar como ínfima a quantidade de 114,6g (cento e quatorze gramas e seis miligramas) de “maconha”, máxime quando apreendido no local petrecho para pesagem da droga, qual seja, balança de precisão e, surpreendida a ré transportando mais 12,8 (doze gramas e oito miligramas) de “cocaína” em via pública.

Relativamente à apelada Lidiane Leal Alves, destaca o Órgão Ministerial a existência de fundadas suspeitas para a efetivação da abordagem policial. Argumenta que os policiais militares foram firmes quanto ao recebimento de ligações informando de Liliane estaria retirando a droga escondida da residência de seu companheiro.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma parcial da sentença vergastada, apenas no que tange ao crime de tráfico de drogas, com condenação de ambos os réus pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Em
contrarrazões
(ID 13321849), a defesa de
Lidiane Leal Alves
clama pelo improvimento da insurgência ministerial, sob enfoque de que
“a decisão foi cautelosa no que se refere à análise de mérito, levando em consideração todas as provas levantadas no decorrer do processo”.

O réu
Patrick de Oliveira Pinheiro
, por seu turno, em sede de
contrarrazões
(ID 17473138), pugna pelo improvimento do apelo acusatório. Sustenta que
“A condenação deve estar alicerçada em prova inconteste e conclusiva, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do apelado, o que não ocorre na espécie em exame, em que inobstante ocorram indícios, não há prova conclusiva de que o apelado tivesse praticado o delito descrito na exordial acusatória”
.

Em
razões recursais
(ID 13321855),
Patrick de Oliveira Pinheiro
roga pela reforma da sentença condenatória relativamente ao crime de roubo majorado e conseguinte absolvição, com arrimo na tese de insuficiência de prova e por
in dubio pro reo
. Aduz que as vítimas não revelam certeza quanto ao reconhecimento do acusado.

Outrossim, pugna pelo redimensionamento da pena cominada ao mínimo legal, em face da valoração equivocada das circunstâncias judiciais pelo Juízo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 13445824), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do apelo da defesa de Patrick de Oliveira Pinheiro.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação defensiva; e, pelo
conhecimento
e
provimento
da irresignação ministerial.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do apelo interposto pelo réu
PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO
:

1.
1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na pretendida absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Sustenta que as vítimas não revelam certeza quanto ao reconhecimento do acusado.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade do delito patrimonial
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 13321531); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13321531, pág. 05), relativamente ao veículo Fiat Pálio Week ELX Flex, 2009/2009, cor verde, Placa JVR 34A14, registrado sob propriedade da vítima Dário dos Santos Martins Júnior; do Auto de Entrega (ID 13321532, pág. 03); e, indiretamente, nos termos da prova oral produzida, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Dário dos Santos Martins Júnior
, em narrativa judicial, revela minúcias acerca da empreitada criminosa, com especial destaque ao reconhecimento do réu Patrick de Oliveira Pinheiro como um dos assaltantes, especialmente, como aquele que estava sem máscara e que impunha maior poder de intimidação sobre os ofendidos, inclusive, mediante o emprego de arma de fogo, veja-se:

“(...) Que no dia dos fatos estava no sítio de sua propriedade em Benfica/Murinim; que era por cerca de 7 adultos e 4 crianças; que estavam dormindo, pois era de sábado para domingo e estavam em grupo para comemorar o dia dos pais, ocasião que foram surpreendidos por volta de 4h da manhã por
4 (quatro) assaltantes armados
; que 3 (três) assaltantes estavam usando máscara
apenas 1 (um) assaltante estava sem máscara; que esse assaltante sem máscara era PATRICK, pois quando foi à delegacia reconheceu PATRICK;

(...) que
ficaram amarrados por uns 20 minutos
; que os policiais disseram que
encontraram o seu veículo na estrada da Pirelli com PATRICK no volante
e uma mulher no carona; que confirma que os policiais encontraram o carro em posse de PATRICK; que recorda que PATRICK disse em delegacia que havia sido solicitado em fazer a desova do veículo; que o
seu cunhado de prenome Zico reconheceu PATRICK como um dos assaltantes do sítio; que PATRICK estava armado; que PATRICK ameaçou um
sobrinho seu que era da marinha,
mas que de resto apenas disse que queria os pertences aos demais presentes;
que PATRICK apontou a arma para o sobrinho da vítima e disse que daria um tiro;
que a vítima e demais familiares ficaram tensos nesse momento; (...) que registraram uma foto de PATRICK no momento em que o mesmo chegou na delegacia e demais meliantes;
que recorda que no assalto PATRICK era o mais agressivo dos 4 assaltantes, pois apontava a arma para o sobrinho da vítima; que quando PATRICK pegou a carteira e viu que o sobrinho da vítima era da Marinha apontou a arma na cabeça do mesmo e disse ‘olha o que eu faço com militar’;
que a esposa de seu sobrinho gritou e naquele momento PATRICK recuou; que os demais assaltantes estavam mais nervosos; que
na posse do acusado PATRICK foi encontrado o carro do depoente
; que foi realizado rastreio por celular, que chegaram a localizar o celular após o crime que estava em posse de um mototaxi em Marituba-PA, sendo que o mototáxi não era um dos assaltantes; que o celular roubado já havia sido repassado ao mototaxi; que o mototaxi não chegou a ser ouvido na delegacia; que essa situação ficou do jeito que estava; (...)
que tinha uma linha na cabeça, um corte com navalha; que no momento do assalto lembra que o assaltante que estava sem máscara tinha uma linha no cabelo feito à navalha; que tinha mais ou menos 1,70 de altura; que era um pouco forte e moreno
; (...)”
(trecho extraído da sentença).

A vítima
Rosinaldo Cardoso Gonçalves
, em juízo, igualmente, não destoa da versão supramencionada, inclusive, no tocante à identificação do apelante como um dos autores do ilícito, com destaque a características físicas singulares do acusado, confira-se:

“(...) foi vítima do assalto; que acredita que era por volta de 5h da manhã quando
4 pessoas fortemente armadas
abordaram o depoente e as demais vítimas com
chutes e pontapés
,
ameaçando de morte
; que os assaltantes insultavam e humilhavam os presentes; que o depoente foi um dos primeiros a ser acordado, pois
era de madrugada;
que os assaltantes foram colhendo os celulares e exigiam dinheiro; que os assaltantes perguntaram se no local haviam armas no local, porém as vítimas disseram que não; que
amarraram as vítimas;
que
juntaram tudo o que conseguiram de pertences como celulares, televisão, comida, peças originais de lancha que se encontravam dentro de sua mochila;
que
subtraíram o carro de seu cunhado
; que
chegaram a danificar o carro de seu cunhado; que subtraíram motossera, roçadeira, documentos do declarante, dinheiro, roupa, sapato; que os assaltantes deixaram as vítimas amarradas; que todos os quatro assaltantes estavam armados
; que
o que foi encontrado dentro do carro era um dos assaltantes
; que o
assaltante sem máscara tinha uma tatuagem no braço e um relâmpago desenhado no cabelo;
que garante
com certeza que aquele que foi apreendido no carro pelos policiais era um dos assaltantes; que viu PATRICK algemado na delegacia e o reconheceu como um dos assaltantes;
que precisa mais ou menos um
prejuízo no valor de R$ 18 mil reais
; (...) que os assaltantes estavam de máscara; que também
reconheceu PATRICK na delegacia pelo relâmpago desenhado em sua cabeça;
que todos os assaltantes eram agressivos; que
colocaram arma na cabeça de seu enteado pensando que era policial, sendo que o mesmo é marinheiro; que PATRICK chegou a engatilhar a pistola e colocar a pistola na cabeça do seu enteado ameaçando o mesmo,
por achar que era policial; que até as cadeirinhas de seus sobrinhos que estavam dentro do veículo roubado foram levadas;
que não foram devolvidos nenhum de seus bens;
que nem no dia do assalto e nem depois foram devolvidos os bens; que o celular rastreado foi o de seu cunhado; que o depoente e seu cunhado foram atrás na estrada da Pirelli porém não encontraram o celular; que próximo do meio dia a Polícia Militar informou que havia encontrado o carro; que tempos depois souberam por meio do rastreio que o celular de seu cunhado estava nas mãos de um mototaxi; que porém não foi devolvido; (...) que a pessoa que foi presa a qual estava no carro foi reconhecida pelo depoente pelo relâmpago na cabeça, que tinha uma tatuagem no braço e mais ou menos 1,80; que era o mais alto dos demais assaltantes (...).”
(trecho extraído da sentença).

Em plena consonância com a versão acusatória, citem-se os relatos dos Policiais que participaram da diligência que culminou na a prisão do recorrente de posse da
res furtiva
, veja-se

O PM
Luís Eduardo de Albuquerque Leão
narra em juízo:

“(...) no dia dos fatos foi acionado pelo Oficial ao qual disse que tinha um carro possivelmente roubado e que estava sendo monitorado/rastreado e estava localizado em Marituba/PA; que fazendo rondas
avistaram o carro na Pirelli, sendo que quando chegaram ao local o carro roubado e o réu PATRICK já estavam com a guarda municipal
; que quem teve o primeiro contato com PATRICK foi a guarda municipal;
que PATRICK informou ao policial que em uma mata próxima à residência do réu estavam os demais participantes do assalto e os objetos roubados;
que
PATRICK confessou que participou do roubo; que posteriormente os policiais se dirigiram a mata próximo à casa do réu, indicada pelo mesmo, no entanto os policiais não encontraram nada; que PATRICK disse aos policiais ‘então estão dentro da minha casa’;

que após as buscas os policiais também não encontraram nada na casa de PATRICK;
(...) que o veículo roubado foi devolvido para a vítima; que os policiais não encontraram os demais pertences, pois o réu afirmava que o restante dos objetos roubados estavam com os seus comparsas; (...) que foi solicitado apoio policial; que a guarda municipal que avisou a guarnição do declarante que haviam encontrado PATRICK e o carro; que foram detalhadas características do veículo; (...)
que a vítima reconheceu o réu; que outros familiares feitos refém, tendo sido amarrados na residência reconheceram PATRICK como autor do crime; que recorda que por volta de 12h (meio dia) PATRICK foi apreendido
; que duas moças que se diziam vizinhas de PATRICK foram encontradas dentro do carro com PATRICK e se contradiziam bastante; que as duas moças chegaram a ser ouvidas em sede policial, mas não foram consideradas participantes ativas do crime de assalto dentro da casa, pois não foram reconhecidas pelas vítimas (...).”
(trecho extraído da sentença).

O PM
Jorge Luís da Silva Munis
, em audiência judicial, seguindo igual linha narrativa, assevera:

“(...) foram acionados via telefone e se deslocaram até a estrada da Pirelli onde os policiais conversaram com a vítima, sendo informado que estavam realizando o rastreio do telefone roubado; que logo após
a VTR da guarda municipal de Marituba informou que avistou o veículo roubado
; que a VTR da qual faz parte se direcionou ao local e avistou mais à frente a
guarda municipal fazendo o acompanhamento de PATRICK e do veículo; que foi feita a abordagem quase que simultaneamente do veículo, ocasião que foi confirmado que se tratava do veículo roubado;
que recorda apenas do veículo roubado, mas a vítima chegou a indicar outros pertences das quais não se lembra; (...) que era PATRICK que estava dirigindo o carro roubado; que somente conseguiu visualizar PATRICK dentro do carro roubado; que posteriormente PATRICK levou os policiais a um suposto lugar em que estariam os demais envolvidos no assalto, entretanto os policiais não encontraram nada; (...) que o veículo roubado foi devolvido à vítima; que não sabe informar se os outros pertences foram devolvidos à vítima; (...) que PATRICK afirmou aos policiais que estava envolvido no roubo; que a vítima reconheceu PATRICK na delegacia (...).”
(trecho extraído da sentença).

O PM
Saulo Alberto Bezerra Freitas
, por seu turno, declara em juízo:

“(...) no dia dos fatos o oficial de polícia ligou pela manhã informando que havia um cidadão na estrada da Pirelli que havia sido roubado; que a vítima estava rastreando um dos celulares que haviam sido roubados; que primeiramente teve contato com a vítima; que a vítima disse que tinham assaltado um sítio onde a vítima estava com os seus familiares e que haviam roubado um veículo e outros pertences da vítima; que foram até o local onde estava sendo rastreado o celular roubado, mas não lograram êxito; que os policiais permaneceram em diligências; que além do veículo, recorda que roubaram alguns celulares e dinheiro; que recorda que a vítima disse que vários indivíduos adentraram no sítio e que estavam armados;
que encontrou o veículo roubado na Rua Pirelli; que o veículo foi apreendido com PATRICK e mais duas moças que estavam na carona; que abordou o veículo juntamente com VTR da Guarda Municipal de Marituba-PA; que PATRICK disse que estava levando o veículo para outra pessoa; que PATRICK disse que levaria os policiais para o local em que estavam o restante dos pertences do roubo, no entanto ao chegar ao local indicado, área de mata próxima da residência do réu, os policiais não encontraram nenhum pertence;

que PATRICK estava conduzindo o veículo roubado; que após autorização de PATRICK os policiais adentraram na sua residência, no entanto também não havia pertence nenhum do roubo;
(...)

que acredita que o veículo foi devolvido à vítima, pois apresentaram o veículo roubado com PATRICK e LIDIANE, sendo que a vítima estava em sede policial; que em sede policial haviam várias vítimas; que houve o reconhecimento de PATRICK; que a vítima chegou de forma prévia a indicar as características físicas de PATRICK e seus demais comparsas.”
(trecho extraído da sentença).

A informante arrolada pela defesa
Wanessa Bruna Pimentel Barbosa,
amiga do recorrente, em juízo, busca comprovar o álibi de que o réu, assim como sua companheira Leidiane, teriam dormido em sua residência no dia dos fatos, e que de lá teriam saído apenas na manhã do dia seguinte, por volta de 11h e 12h, de
uber
.

O recorrente
Patrick de Oliveira Pinheiro
, em interrogatório judicial, nega a participação no crime de roubo, sob alegativa de que apenas teria sido contratado por uma mulher para levar o veículo a uma terceira pessoa, sendo, todavia, entes disso, surpreendido pela equipe de guardas municipais,
verbis
:

“(...) no dia dos fatos
uma mulher procurou o réu pedindo para tirar o carro e oferecendo R$ 180,00
(cento e oitenta reais); que como estava precisando do dinheiro foi até o local do carro; que o local era atrás da Escola Dinâmico, em Santa Clara, Marituba; que era por volta de 13h; que
a mulher disse que tinham indicado o réu para ela;

que a mulher não disse se o carro era produto de roubo; que encontrou com essa mulher na rua de sua casa;
que do local até onde foi apreendido dava mais ou menos 1 km; que
não sabe o nome da mulher;
que as duas mulheres encontradas com o réu são sobrinhas de seu padrasto; que quando estava voltando com o carro na frente da casa da sua mãe as duas sobrinhas precisavam comprar comida e pediram para o réu aproveitar para levá-las;
que não sabe de onde essa mulher era;
(...) que
apesar de chegar no local para entregar o carro, não havia ninguém lá, momento que imediatamente a viatura chegou; que não participou do assalto;
que os policiais estavam batendo no réu para chegar na sua casa; que a mulher entregou a chave para o depoente; que o carro estava estacionado na rua; que a mulher especificou o local e o carro; que
a mulher informou que haveria um homem esperando o réu, mas não disse o nome do rapaz;
(...)
que ia levar o carro para um terceiro que não sabia o nome; que o combinado era deixar na rua em que o réu foi preso; que a mulher disse que era para o depoente deixar o carro antes do final da rua; que a mulher disse que o homem ia lhe esperar estava de camisa branca e bermuda jeans;
que se não encontrasse o homem no local era para deixar o carro no local combinado com a chave de volta para ser entregue para mulher; que foi abordado pela guarda municipal; que quando foi abordado o carro já estava parado; que dentro do carro do depoente estavam duas meninas e uma criança; que levou os policiais até a casa de sua mãe para seus familiares terem conhecimento que o réu tinha sido apreendido; (...) que não viu nenhuma das vítimas; que não foi encontrado nenhum pertence na casa de sua mãe; que não levou os policiais na área de mata (...)”

Do exame da prova angariada, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria ilícita atribuída ao apelante.

Consoante se extrai, as vítimas
Dário dos Santos Martins Júnior
e
Rosinaldo Cardoso Gonçalves
não titubeiam quanto à identificação do apelante como um dos autores do crime de roubo, repassando, inclusive, peculiaridades de suas compleições físicas, como altura, tatuagem no braço e tipo de corte de cabelo, com relâmpago feito à navalha. É o que se colhe do Auto de Reconhecimento Fotográfico à ID 13321527.

As vítimas, ademais, descrevem minúcias acerca da atuação do recorrente na conduta ilícita, com aquele que agira com maior violência e ameaça, empreendida pelo uso de arma de fogo, cujo artefato chegou a apontar e engatilhar contra a cabeça do sobrinho de uma das vítimas, após tê-lo identificado como militar da Marinha.

A robustecer tais declarações, deve-se pontuar que o réu foi preso em flagrante delito, ainda no dia dos fatos, em via pública, de posse do veículo subtraído.

Por outro turno, o álibi sustentado por depoente ouvida na condição de informante, amiga do réu, ressoa de completa descredibilidade, quanto confrontado pela solidez da prova testemunhal acusatória, aliada à circunstância de o apelante ter sido reconhecido pelas vítimas e surpreendido de posse da
res furtiva
.

De igual maneira, pueril a versão do apelante para justificar a posse da coisa subtraída. Em seu depoimento, não identifica a suposta mulher que lhe teria contrato para realizar a entrega do automóvel a terceiro, acerca dos quais também não soube fornecer quaisquer informações.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", hipótese retratada nos autos.

3. Outrossim, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada na súmula n. 500 do STJ, que "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (REsp n. 1127954/DF, Tema 221).

4. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de roubo e corrupção de menor pela prova produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.

5. A jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que "a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime" (AgRg no HC 556720/MS), sendo que, no caso em exame, restou demonstrado que o roubo foi praticado pelo réu, um adolescente e outros indivíduos não identificados, em nítida comparsaria e convergência de vontades, de modo que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp n 1.557.476/SP), como se deu na espécie, em que a vítima afirmou que foi ameaçada com emprego de arma de fogo e obrigada a entrar na mala do veículo, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. VALORAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. PLEITO PREJUDICADO.

7. Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante reconheceu e aplicou na segunda fase do cálculo dosimétrico a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) no crime de roubo, de maneira que está prejudicado o pleito defensivo neste particular. No tocante ao crime de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano de reclusão foi mantida, em observância à vedação contida na súmula n. 231 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022942-64.2016.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).”

"EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE NO MESMO INSTANTE, ASSIM COMO EM JUÍZO, ONDE RELATOU A DINÂMICA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

DECOTE DA MAJORANTE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. NÃO PROVIMENTO. RELATO DA VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, AFIRMOU QUE O APELANTE AGIU EM CONCURSO DE PESSOAS NA MEDIDA EM QUE VÁRIOS ELEMENTOS ADENTRARAM O COLETIVO E SUBTRAÍRAM SEUS PERTENCES. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, É DOTADA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA PENAL PROFERIDA.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO PROVIMENTO. PACIFICADO ENTENDIMENTO, INCLUSIVE PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA OU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018413-94.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).”

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

1.2. Da dosimetria da pena:

Alternativamente, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena cominada ao mínimo legal, em face da valoração equivocada das circunstâncias judiciais pelo Juízo.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, nada a valorar.

Os antecedentes, são maculados, conforme certidão de antecedentes criminais (Id 31142492) o réu possui sentença penal transitada em julgado no processo nº. 0021439-37.2018.8.14.0401. A fim de evitar bis in idem valoro negativamente na segunda fase.

As condutas sociais e personalidade, nada a valorar.

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil e ambição, nada a valorar.

As circunstâncias do crime, normais, nada a valorar.

As consequências do crime, transcendeu o resultado típico de crime contra o patrimônio, a vítima Rosinaldo relatou que os assaltantes levaram celulares, televisão, comida, peças originais de lancha que se encontravam dentro de sua mochila, totalizando um prejuízo material significativo em mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e danificaram o veículo subtraído. Além do mais, com exceção do veículo, os pertences que não foram recuperados.

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento as consequências do crime, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstância atenuante. Contudo, vislumbro a circunstância agravante prevista no art.
61, inciso I, do CP – reincidência, razão que agravo a pena antes declinada tornando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa antes declinada.

Na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não há causa de diminuição da pena para o acusado.

Todavia, verifico existir causa de aumento da pena em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes, conforme fundamentação supra aumento a pena em 3/8 (três oitavos), e mediante emprego de arma de fogo. Assim, torno a pena intermediária em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e multa acima aplicada.

Por fim, reconheço ainda a causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CP, considerando que o acusado praticou o delito em comento comprovadamente contra duas vítimas, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Desse modo, fica o sentenciado PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO, brasileiro, paraense, filho de Orinete do Socorro Farias de Oliveira e Ribamar Monteiro Pinheiro Filho, residente na Vila Caripunas, s/n, última casa, Jurunas, Belém-PA, condenado à pena de
14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias, e 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º do CPP, posto que, no momento, em nada mudará o regime inicial de cumprimento da pena imposta.

O regime inicial para cumprimento da pena, será o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CPB.”
(grifei)

No caso em apreço, ao mensurar a sanção basilar, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente apenas 01 (um) critério judicial, qual seja,
as consequências do

crime
, fixando a pena primária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Consoante cediço, a perda patrimonial, ainda que elementar do crime de roubo, pode ser empregada para avaliação negativa das “consequências do crime”, desde que considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.

Na espécie, as
consequências do crime pesam contra o recorrente
, não em face da perda patrimonial, o que é inerente ao delito em espécie, mas em face do
prejuízo significativo à vítima Rosinaldo Cardoso Gonçalves.

Informam os autos que a mencionada vítima suportou prejuízo expressivo, em torno do montante de R$ 18,00 (dezoito mil reais), de vez que subtraídos e não recuperados objetos como celulares, televisão, comida e peças originais de lancha.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO DA BASILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, o aumento da pena-base do crime de roubo majorado ocorreu em razão da análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, acrescendo 04 (quatro) anos à basilar pelas três vetoriais.

III - Culpabilidade. A justificativa apresentada traz elemento que merece maior reprovação a ensejar exasperação: o fato de os agentes terem amarrado as vítimas com fios de televisão e as prendido em um dos quartos da casa, enquanto empreendiam fuga no veículo da família. Desta feita, o juízo realizado pela Corte originária está de amparado em elemento concreto e encontra ressonância na jurisprudência do STJ. Precedentes.

IV - Circunstâncias do crime. O desvalor da vetorial se encontra fundado no modus operandi que excede os elementos inerentes ao tipo penal: "a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a empreitada criminosa. Fizeram diversas ameaças de morte, inclusive dizendo que se relatassem o fato a polícia, iriam matá-las quando saíssem da cadeia. Além do que, o crime foi praticado no fim da noite (por volta de 22h30min), quando as pessoas já estão em repouso". Fundamentação concreta a ensejar desvalor da vetorial.

Precedentes.

V - Além disso, a Corte local apontou que os agentes, armados, invadiram a residência familiar durante à noite, quando todos da casa já estavam em repouso, situação a enseja maior reprovação, nos termos da jurisprudência do STJ.

VI - De mais a mais, a ação criminosa com contornos aterrorizantes, como a em análise, justifica a majoração da pena-base. Precedentes.

VII - Alegação de bis in idem rechaçada. As circunstâncias utilizadas para justificar o aumento da pena na terceira fase não são as mesmas levadas em consideração para a valoração negativa aas circunstâncias judiciais. Precedente.

VIII - Consequências do crime. As instâncias ordinárias deram maior peso às consequências do crime, asseverando que "o veículo da vítima, único bem restituído, foi depenado pelos acusados. Todos os outros bens não foram encontrados e resultaram no prejuízo de cerca de R$ 20.000,00, conforme depoimento prestado pelas vítimas em Juízo". Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não obstante o prejuízo financeiro seja inerente aos delitos patrimoniais, é possível considerá-lo quando extrapolar a normalidade. Na hipótese, o prejuízo identificado pode ser considerado expressivo a ponto de justificar a exacerbação da pena-base a título de consequências do crime. Precedentes.

IX - Além disso, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima e em seus familiares pode ser utilizados para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base. In casu, a Corte local assentou que a vítima e seus familiares ficaram com sequelas psicológicas severas em razão do crime. Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.

X - Por fim, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região, DJe de 25/02/2022). No caso, ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese o incremento de 1/3 (um terço) sobre a pena-base para cada vetorial negativa, tal como fixado na origem.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor ‘consequências do crime’ quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.

4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no HC n. 765.752/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”

Entendendo, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária, acrescida em 1/6 (um sexto), no total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Lado outro, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas atenuantes. Identificada a
agravante da reincidência
- art. 61, inciso I, do CPB – a reprimenda corpórea restou acrescida em 1/6 (um sexto), resultando em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, com manutenção da pena de multa no
quantum
mínimo basilar.

Na
etapa derradeira,
não

observadas causas de diminuição de pena, presente a
majorante do concurso de agentes,
a reprimenda foi acrescida em 3/8 (três oitavos),
em virtude da
quantidade de agentes
envolvidos no ilícito, no total de 04 (quatro) assaltantes, a denotar maior periculosidade e maior vulnerabilidade das vítimas.

Assim:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E MOTIVOS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE LOCAL SOBRE AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO POR ELEMENTOS CONCRETOS. AUMENTO DA TERCEIRA FASE. PENA EXASPERADA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDAMENTOU O EMPREGO DA REFERIDA FRAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VI - Aumento da terceira fase. A pena foi exasperada, na fração de 3/8 (três oitavos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o emprego de arma e concurso de agentes.

Observa-se que o Tribunal de origem fundamentou o emprego da referida fração em circunstâncias concretas: a quantidade de agentes (04), bem como a utilização de mais de uma arma de fogo. Diante desse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade, pois o quantum de aumento de pena foi aplicado co m a devida fundamentação.

Não existe, portanto, nenhuma violação à orientação firmada na Súmula n. 443/STJ. Confira-se: AgRg no HC n. 511.211/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/10/2019; AgRg no AREsp n. 1.404.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/05/2019; HC N. 336.971/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2016; HC 482.552/SP Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2019; e HC n. 355.341/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/06/2016.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 681.493/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”
(GRIFEI)

Ato seguinte, a sanção restou exasperada na
fração taxativa de 2/3 (dois terços), em face da majorante atinente ao
emprego de arma de fogo
- §2º-A, do art. 157, do CPB –
totalizando a reprimenda em
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, e manutenção da pena de 10 (dez) dias-multa.

Após, foi ainda corretamente acrescida a pena na fração de 1/6 (um sexto), haja vista o concurso formal de crimes - art.70, do CPB - considerando o número de vítimas e patrimônios distintos violados, a perfazer, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA, a pena de
14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, valor inalterado por esta Corte, sob pena de
reformatio in pejus.

Assim, não há falar em excesso punitivo, tampouco equívocos na tão bem lançada dosimetria do Juízo sentenciante.

2.
RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL
. Delito de tráfico de drogas. Pretendida condenação dos apelados:

Pugna o
Dominus Litis
pela reforma da sentença absolutória relativa ao delito do art. 33, da Lei 11.343/2006, imputado a Patrick de Oliveira Pinheiro e à Lidiane Leal Alves. Aduz o RMP que autoria do crime de tráfico de drogas restou patente nos autos, a partir da prova técnica e dos depoimentos testemunhais.

Salienta que a sentença laborou em equívoco ao considerar como ínfima a quantidade de 114,6g (cento e quatorze gramas e seis miligramas) de “maconha”, máxime quando apreendido no local petrecho para pesagem da droga, qual seja, balança de precisão e, surpreendida a ré transportando mais 12,8 (doze gramas e oito miligramas) de “cocaína” em via pública.

Relativamente à apelada Lidiane Leal Alves, destaca o Órgão Ministerial a existência de fundadas suspeitas para a efetivação da abordagem policial. Argumenta que os policiais militares foram firmes quanto ao recebimento de ligações informando de Liliane estaria retirando a droga escondida da residência de seu companheiro.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma parcial da sentença vergastada, apenas no que tange ao crime de tráfico de drogas, com condenação de ambos os réus pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Em percuciente exame das razões manejadas, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
assistir

razão, em parte, à insurgência ministerial
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade do crime
do
art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
, é inconcussa, lastreada no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13321531), atinente à apreensão do material entorpecente e de
balança de precisão
; do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2021.01.003657-QUI (ID 13321540, pág. 15); e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.01.003888-QUI (ID 13321807), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

2.1- Tratam-se de dois invólucros, sendo um maior e outro menor, ambos contendo erva seca, prensada, e confeccionados em pedaços de filme plástico transparente, pesando com embalagens, 114,6 gramas. Encontrados sob a posse de PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO.

2.2- Tratam-se de oito invólucros, contendo substância pulverulenta branca, confeccionados em pedaços de plástico transparente, pesando com embalagens, 12,8 gramas. Encontrados sob a posse de LIDIANE LEAL ALVES.

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”

Relativamente à
autoria delitiva atribuída ao réu Patrick de Oliveira Pinheiro
,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que também resta provada aos autos de maneira irrefutável, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas aos autos, arrimadas pela prova material, suficientes para embasar a condenação, veja-se:

Em juízo, o PM
Luís Eduardo de Albuquerque Leão
narra com detalhes a apreensão de drogas nos fundos da residência, após indicação efetuada pelo próprio apelado, veja-se:

“(...) que PATRICK se contradizia nas informações fornecidas aos policiais; que por final,
PATRICK disse que havia drogas no fundo do quintal de sua casa atrás de umas telhas;
que o declarante e mais alguns guardas municipais vasculharam o local indicado e
encontraram certa quantidade de droga;
que não recorda a quantidade e o tipo da substância ilícita; que era uma boa quantidade atrás de umas telhas no quintal; que sobre LIDIANE, companheira de
PATRICK foi referenciado por denúncias de populares que a mesma estaria transportando as drogas da residência do réu para outro local;
que após os policiais voltarem ao local a fim de buscar alguns documentos pessoais do réu,
avistaram LIDIANE saindo da rua no local; que a guarda municipal realizou abordagem e revista pessoal de LIDIANE sendo encontrada certa quantidade de droga com LIDIANE;
que LIDIANE confirmou que era companheira de PATRICK; (...) que
LIDIANE foi abordada quando estava subindo no mototaxi
; (...) que teve certeza quem era PATRICK, pois foi indicado pelo próprio réu a sua documentação pessoal e entregue pela sua genitora dentro da casa, bem como o local da droga escondida.”
(Trechos extraídos da sentença)

A testemunha
Jorge Luís da Silva Munis,
também Policial Militar, descreve em declarações judiciais:

“(...) os policiais militares avistaram LIDIANE em uma motocicleta, sendo que a mesma se dizia companheira de PATRICK; que uma guarda policial efetuou a abordagem de LIDIANE e encontrou com a ré certa quantidade de drogas; que se deslocou com os réus até Benevides, local em que foram efetuados os demais procedimentos; (...) que LIDIANE foi encontrada com droga, mas não sabe a quantidade; (...) que PATRICK identificou LIDIANE como sua companheira; que recorda de duas diligências; que não recorda da abordagem na casa de PATRICK.”
(Trechos extraídos da sentença)

O PM
Saulo Alberto Bezerra Freitas
, por seu turno, declara em juízo:

“(...) que
dentro da residência do réu foi encontrada uma balança de precisão;
que no
quintal da casa do réu foi encontrado os entorpecentes;
que a
droga encontrada no quintal era MACONHA
segundo o PM Albuquerque; que no local haviam várias guarnições; que posteriormente os policiais receberam ligações de pessoas dando as características de LIDIANE e afirmando que a ré estava levando coisas da casa do réu PATRICK;
que encontraram LIDIANE no caminho da casa do réu
; que realizaram a sua abordagem e encontram com
LIDIANE certa quantidade de entorpecente;
que acredita que era pó; que uma guarda feminina fez a revista de LIDIANE; que LIDIANE chegou a alegar que as drogas eram para seu consumo; (...) que recebeu ligações anônimas/de populares que informaram aos policiais quanto à conduta suspeita de LIDIANE (...).”
(trecho extraído da sentença).

O recorrido
Patrick de Oliveira Pinheiro
, em interrogatório judicial, assume a propriedade da substância ilícita encontrada nos fundos da residência, bem como daquela apreendida de posse de sua companheira, a recorrida Lidiane Leal Alves. Confirma, ademais, a descoberta de balança de precisão no cenário delituoso, sob alegativa, entretanto, de que teria pesado a droga para seu próprio consumo, senão vejamos:

“(...)
que os policiais encontraram Maconha debaixo de umas telhas fora da casa de sua mãe
; que era aproximadamente 100g; que
a
balança de precisão
encontrada foi porque no dia que comprou a droga pesou o entorpecente; que a droga era para consumo
; que LIDIANE mora com o depoente no Bairro Jurunas, em Belém-PA; que LIDIANE e o depoente não moram na casa da mãe do depoente; que não sabe como foi a abordagem de LIDIANE pela guarda municipal pois já estava preso; que foi encontrado cocaína com LIDIANE; que LIDIANE não é usuária de drogas;
que a droga encontrada com LIDIANE havia sido comprada na noite anterior pelo depoente, sendo que o depoente havia pedido para LIDIANE trazer a droga; que era uma quantidade aproximada de 10g."
(trecho extraído da sentença).

A recorrida
Lidiane Leal Alves
não foi interrogada na esfera judicial, sendo declarada sua revelia em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 13321727).

Conforme se constata pelos depoimentos alhures reproduzidos, e por tudo mais que consta dos autos,
não há como negar a autoria delitiva imputada ao réu
,
havendo provas suficientes a este respeito
, a ponto de reformar o
decisum
singular para a responsabilização penal do recorrido
Patrick de Oliveira Pinheiro
pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Ao entender pelo édito absolutório, ancorou-se, precipuamente, o Magistrado
a quo
, na tese de insuficiência de provas alusivas ao exercício da traficância, com arrimo, sobretudo, na quantidade de material entorpecente, considerada “ínfima” por aquele Juízo.

Consta da sentença a seguinte fundamentação:

“Registro por oportuno que embora tenha sido apreendida substância entorpecente em poder dos acusados, verifico que eles não foram surpreendidos na traficância. Mas sim, durante um patrulhamento policial pelo delito de roubo.

Ambos os réus negam a comercialização da droga apreendida tanto na delegacia quanto em juízo, sob a alegação que a droga era para consumo próprio.

Não há nos autos qualquer informação concreta acerca do envolvimento dos réus com o tráfico antes da abordagem policial, nem mesmo por denúncia anônima, fato comum em delitos desta natureza.

Quanto ao réu PATRICK verifico que a quantidade ínfima de droga apreendida e as condições em que se desenvolveu a apreensão não caracterizam o crime de tráfico de drogas.
Quanto a ré LEIDIANE, verifico que estão ausentes as fundadas suspeitas no momento da abordagem policial. A ré foi abordada pelos policiais apenas por estar usando tornozeleira eletrônica e se declarar companheira do réu PATRICK, motivo que, neste caso constato que a alegada suspeita inicial não se configura fundada e como tal não autorizava os policiais a abordarem.

A condenação de uma pessoa exige provas firmes e incontestes, o que não logrou a acusação trazer para o bojo dos autos. No caso, pode até ser que os réus estivessem guardando a droga para comercialização, mas também é possível que a droga apreendida fosse para consumo próprio, como mencionado em juízo.

Dessa forma, acolho o pleito defensivo por entender que não ficou demostrado de forma segura e inconteste o delito de tráfico de drogas. Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, constitucionalmente garantido a todos os indivíduos, e que norteia o ordenamento jurídico pátrio, sendo imprescindível à legalidade do processo sua observância, entendo que a fragilidade das provas apresentadas nos remete obrigatoriamente à absolvição dos réus, nos termos do art. 386, II, do CPP, pelo crime descrito no art. 33 da Lei 12.343/06 –Tráfico de entorpecente.”

Colhe-se, todavia, que o réu fora preso em estado flagrancial após ser capturado de posse de veículo proveniente de roubo. O próprio recorrido levou a equipe de policiais até a residência de sua genitora, consoante por ele afirmado em interrogatório. Lá apontou a existência de drogas no local, oportunidade em que, nos fundos da propriedade, embaixo de uma telha, foram encontrados 02 (dois) invólucros de erva seca, prensada, correspondente à substância popularmente conhecida por “maconha”, no total de 114,6g (cento e quatorze gramas e seis miligramas). No interior da residência, também foi encontrado petrecho comumente utilizado para o preparo da droga, no caso balança de precisão. Após, com Lidiane, em via pública, foram encontradas 12,8g (doze gramas e oito miligramas) de “cocaína”.

Há se destacar a inexistência de mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade na busca residencial efetuada pelos policiais, cuja entrada foi franqueada e admitida pelo próprio apelado.

Conforme ao norte frisado, o acusado Patrick assume a propriedade das substâncias ilícitas encontradas, tanto na “maconha” como da “cocaína”. Além disso, não refuta a descoberta da balança de precisão no interior da residência, a qual, inclusive, assume ter se utilizado. Alega, todavia, que a droga seria destinada a seu consumo pessoal, dada sua condição de usuário.

As nuances do caso concreto, no entanto, tornam induvidosa a prática da traficância. A versão defensiva de insuficiência de provas queda-se diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de maneira apta e indene de dúvidas, a traficância desempenhada pelo recorrido

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub examine
, não há de prosperar a conclusão do juízo primevo de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa a variedade das substâncias ilícitas (“maconha” e “cocaína”); as condições de acondicionamento em “petecas” da substância mais nociva, típicas de atividade de venda; bem como a quantidade do material ilícito, no caso, 12,8g (doze gramas e oito miligramas) de “cocaína” e 114,6g (cento e quatorze gramas e seis miligramas) de “maconha”, que
não se revela ínfima, mas considerável
, e absolutamente incompatível com a alegação de mero consumo pessoal.

Há se pontuar que, embora não tenha havido notícia anterior do envolvimento do réu com a traficância ilícita e, não tenha sido ele surpreendido em ato de venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar” e “ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à hipótese em apreço.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória.

A conclusão que se chega no tocante à ré
LIDIANE LEAL ALVES
, no entanto, difere, porquanto observada mácula desde a efetivação de sua abordagem pessoal pelos policiais.

A que se pode notar, a prisão da citada ré não restou bem esclarecida nos autos, referindo-se os agentes militares, ligeiramente, a ligações que noticiavam o fato de que a ré estaria transportando drogas da residência do recorrente para outro local.

Ocorre que a ré foi surpreendida em via pública, e apenas foi efetivada sua abordagem após ter se identificado como companheira de Patrick, e pelo fato de que fazia uso de tornozeleira eletrônica.

No que tange à busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

Na espécie, consoante relato dos próprios policiais, eles haviam retornado na intenção de buscar demais documentos do réu na residência, instante no qual procederam a abordagem da acusada.

Entendo, portanto, que, no caso, a busca à
Lidiane Leal Alves
foi abusiva e ilegal, pois se pautou em elementos subjetivos, sem dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal ou da prática de traficância.

A conclusão absolutória, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo procedente, de vez que não observada na hipótese fundadas razões, ou a realização de investigações prévias atinentes à prática pela ré da traficância.

Nessa linha de entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PACIENTE QUE TERIA ESCONDIDO ALGO NA BOCA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE 8G DE MACONHA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Precedentes.

2. Na espécie, a busca pessoal ocorreu em razão dos policiais terem percebido que o paciente escondera algo na boca, que posteriormente descobriu ser uma trouxinha de maconha. Inexistindo qualquer referência à previa investigação, monitoramento ou campanas no local, de maneira que não demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" a autorizar a busca pessoal e posterior busca domiciliar, deve ser reconhecida a nulidade da abordagem.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 843.525/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida.

4. Pertence ao Estado o ônus de provar o consentimento do morador quanto à busca domiciliar realizada. Na espécie, não foram juntados aos autos nenhum dos e lementos que atestem a dinâmica relatada, como relatos testemunhais, documentos escritos ou em vídeo.

5. Recurso especial provido, a fim de reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca domiciliar e absolver o recorrente, determinando a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso.

(STJ, REsp n. 2.103.894/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Pelo exposto, reformo o édito absolutório, para condenar o réu
PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO
,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, mantendo a sentença absolutória referente à ré
Lidiane Leal Alves
.

Passo à dosimetria da pena:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e no artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

a)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo pena em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável.

O réu possui maus
antecedentes
(CAC à ID 13321549), contudo, tal fator não lhe desfavorece nesta fase, pois será considerada para reconhecimento da reincidência.

Sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas no curso da instrução.

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As
circunstâncias
também não excedem o comum para a espécie.

As
consequências
, de igual forma, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao acusado, a fixação da
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, vide Súmula 630 do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Reconheço em desfavor do réu a
agravante da reincidência
– art. 61, inciso I, do CPB, de vez que ostenta condenação anterior transitada em julgado (Processo n.º 0027498-41.2018.8.14.0401), pelo que aumento sua reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

c)

Da

causa de diminuição de pena

do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006:

Não faz jus o acusado à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a ausência do primeiro requisito cumulativo exigido em Lei, que é a primariedade.

Nessa seara de cognição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei.

2. Conforme destacado na decisão agravada, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência, a pena-base foi exasperada em virtude da apreensão de aproximadamente, 2,6Kg (dois quilos e seiscentos gramas) de cocaína, circunstância idônea ao aumento operado.

3. Ainda, quanto ao patamar de aumento da pena-base, rememoro que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma ofensa à legislação federal no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária.

4.
Outrossim, os antecedentes e a reincidência do agravante justificam concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode obter a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 865.954/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”
(GRIFEI)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO PROPORCIONAL. CONDENAÇÕES ANTIGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SÚMULA 7. MINORANTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

2. Considerando a presença de três condenações anteriores, utilizadas para a valoração dos antecedentes penais, bem como a elevada quantidade de entorpecentes de alta nocividade (1323 porções de cocaína, com 1186,13g), não se mostra desproporcional a elevação da pena-base em 1/3 (um terço).

3. A instância anterior não apreciou a tese de que os antecedentes seriam antigos, inviabilizando a análise nesta oportunidade, por falta do devido prequestionamento.

4. Devidamente fundamentada a participação de adolescentes no tráfico de drogas, não merece prosperar a pretensão de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois o afastamento dessa conclusão demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Tratando-se de acusado reincidente, é incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fases da dosimetria não ensejam bis in idem.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.433.493/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)”
(GRIFEI)

Nesse cenário, atribuo ao réu a reprimenda
FINAL e CONCRETA, para o art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Diante da regra do
CONCURSO MATERIAL
de crimes, mantida a condenação quanto ao crime do
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, à reprimenda de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, somada à imposta pelo crime do
art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
, fica o réu condenado à pena
DEFINTIVA
de
20 (VINTE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial fechado, e
593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, nego provimento ao apelo defensivo;
e,
dou parcial provimento à insurgência ministerial,
para manter o édito absolutório no tocante à apelada
Lidiane Leal Alves
; e, condenar o réu
PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO,
como incurso no tipo penal do
art. 33, da Lei n.º 11.343/2006,
à pena de

05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Lado outro, mantida a condenação quanto ao crime do
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, à reprimenda de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, somada à imposta pelo crime do
art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
, após o cômputo do concurso material, fica o réu condenado à pena
DEFINITIVA
de
20 (VINTE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial fechado, e
593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Ao Juízo da Execução, em face da alteração da pena cominada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024